Tribunal: TJSP
Processo: 2274649-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Suspensão quanto ao prosseguimento da demanda criminal e rejeição da denúncia, pois o local dos fatos não teria sido precisamente indicado – Impossibilidade – Preenchimento dos requisitos expressos no art. 41 do CPP – Constrangimento ilegal não constatado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274649-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MICHAEL PIFFER e Paciente SAMUEL JUSTINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274649-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23511
Órgão Julgador: 15a Câmara Criminal
Habeas Corpus no: 2274649-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Michael Piffer
Paciente: Samuel Justino dos Santos
Comarca: São Paulo
Habeas Corpus
Roubo majorado e Lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor
Suspensão
quanto ao prosseguimento da demanda criminal e
rejeição da denúncia, pois o local dos fatos não teria sido
precisamente
indicado

Impossibilidade

Preenchimento dos requisitos expressos no art. 41 do
CPP Constrangimento ilegal não constatado - Ordem
denegada.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. advogado Michael
Piffer, em favor de Samuel Justino dos Santos, sob a alegação de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juiz da
2a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, consistente no o recebimento da
denúncia e consequente afastamento das teses deduzidas pela Defesa.
Em suas razões, o impetrante alegou que o paciente estaria sendo
processado pela suposta infração aos artigos 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do
Código Penal, bem como ao art. 303, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro.
Sustentou que teria apresentou resposta à acusação, oportunidade na qual teria
requerido a rejeição da inicial acusatória, ante a ausência de justa causa para a
proposição da demanda criminal, no entanto, a d. autoridade apontada como coatora,
a despeito da descrição genérica do local dos fatos, teria confirmado o recebimento
da denúncia, afastando todas as alegações apresentadas pela Defesa, proferindo,
ainda, decisão, designando audiência de instrução e julgamento para 02.03.2021.
Aduziu que o r. “decisum” seria manifestamente ilegal, pois violaria o disposto no
art. 41 do Código de Processo Penal e afrontaria os princípios constitucionais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274649-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Afirmou que a denúncia descreveria o
comportamento delituoso de forma imprecisa, não indicando o exato local em que
teriam sido praticadas tais condutas, dificultando, assim, sobremaneira o pleno
exercício à ampla defesa e ao contraditório.
Requereu, assim, liminarmente, que se determinasse a suspensão da
Ação Penal originária.
Por fim, postulou pela concessão da ordem, objetivando o
trancamento do feito criminal.
Indeferida a liminar reclamada (fls. 16/17), sobrevieram as
informações da D. Autoridade tida como coatora (fls. 20/23), bem como o parecer da
d. Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (fls. 45/47).

É o relatório.
Depreende-se pelos autos que o paciente está sendo processado
como incurso no art. 157, § 2°, inciso II c.c. o art. 61, inciso II, “j”, ambos do Código
Penal, bem como ao art. 303, § 1°, c.c. o art. 302, §1o, inciso II, do Código de
Trânsito Brasileiro, c.c. o art. 61, inciso II, “j”, do CP, em concurso material de
infrações penais, pois, na data de 18 de outubro de 2020, por volta das 20 horas, na
Rua Zique Tuma, São Paulo, em conluio com o indivíduo não identificado, agindo
com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços, teria
subtraído, para comum proveito, mediante grave ameaça contra Ricardo Luiz
Siqueira, o veículo automotor, além do aparelho celular descritos na inicial
acusatória, CNH e cartões bancários, tudo pertencente ao aludido ofendido.
Constou, ainda, que, no dia seguinte, por volta da 0 hora e 20
minutos, na Rua Rainha das Missões, altura do no 193, Cidade Ademar, nesta cidade
e Comarca de São Paulo, o denunciado teria praticado lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor na calçada.
A Defesa sustenta inexistir justa causa para a propositura da
demanda criminal, eis que a denúncia indicaria o fato criminoso, sem a precisa
identificação do local em que os delitos teriam sido praticados.
Sem razão, conforme se explicitará.
Pois bem, de início, delineia-se ser cabível o trancamento da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274649-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Penal caso ocorra flagrante ilegalidade à continuidade da referida demanda criminal
ou da investigação policial.
Entretanto, este remédio heroico não é o meio processual adequado
para a análise destas circunstâncias, posto se tratar de procedimento sumário, no qual
se afere eventual coação ao direito de ir e vir do cidadão.
Ademais, o exame da questão exige extensa valoração probatória, o
que não se admite, nos estreitos lindes desta via.
Neste sentido, confira-se precedente do Colendo Supremo Tribunal
Federal:
“(...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o
trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo,
admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que
não se verifica na espécie. 3. Não se exigem, quando do recebimento da
denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente
dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a
verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4.
O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas,
necessários para verificação da tese defensiva que atribuiu à vítima a prática do
delito de abuso de autoridade. 5. Pode-se confiar no devido processo legal,
com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente
eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se
justificando o trancamento da ação, salvo em situações excepcionalíssimas.
Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 6.
Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (STF - HC 114821/MG, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 18/03/14)
De todo modo, conforme posicionamento do C. STJ, sempre que
não forem detectadas as hipóteses dos incisos I e II do artigo 395 do CPP, e não for
possível extrair, com segurança, a conclusão de que nenhuma norma jurídica penal se
amolda à conduta imputada ao agente com a inicial, ou que é sumamente injusta ou
absolutamente inviável a pretensão nela deduzida inciso III do indigitado dispositivo
legal, deve o Juiz receber a denúncia ou a queixa sem prejuízo da aplicação na fase
posterior, se o caso, do artigo 397 do CPP, o qual contempla hipóteses diversas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274649-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
afastamento prévio da pretensão acusatória.
No caso em apreço, a peça inicial da Acusação preenche os
requisitos previstos no art. 41 do CPP.
Consoante o melhor entendimento jurisprudencial, “O recebimento da
denúncia não importa, nem implica a formação de um juízo prévio da procedência da imputação,
bastando para tanto a existência de indícios da autoria e materialidade do crime” (RSE n.o
169.354/3, 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, j. 5.3.96). Neste mesmo sentido: “Não há que
se falar em inépcia da denúncia desde que esta contém quantum satis, os necessários esclarecimentos
de forma a possibilitar aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é imputado,
permitindo-lhes defender-se amplamente e fornecendo ao julgador elemento para um juízo de valor”
(Habeas Corpus n.o 02/MG, 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Cid Flaquer
Scartezzini, j. 14.06.89).
De fato, “Não é necessário que a denúncia retrate minuciosamente, desde
logo, a atividade de cada participante no evento criminoso. O que se exige é que ela revele um
mínimo de elementos capazes de dar ensanchas a que a defesa possa atuar regularmente, objurgando
a imputação de um fato que, em tese, constitui crime” (RT 603/335).
Tem-se que a denúncia oferecida pelo i. “Parquet” atendeu aos
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, conforme se verifica a fls.
64/69 dos autos principais.
Há descrição, de forma clara, quanto ao fato criminoso, suas
circunstâncias e o suposto autor, possibilitando aos acusados se defenderem das
imputações que lhes são atribuídas, exercendo o seu direito constitucional à ampla
defesa, de modo a permitir ao julgador que exerça um juízo valorativo.
Com efeito, é no decorrer da instrução que se verificará, de forma
clara, se o paciente é realmente responsável pelos atos que lhe foram imputados.
Portanto, a profundidade de cognição se mostra incompatível com a
estreita via da impetração, sendo absolutamente inviável qualquer apreciação do
mérito ou das provas produzidas pela via do remédio constitucional manejado.

Diante de tais considerações, denega-se a ordem impetrada.
Cláudio Marques - relator